Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600081-41.2024.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0600081-41.2024.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Agravo de Instrumento nº 0600081-41.2024.6.16.0021 (originalmente autuado
pelo agravante no primeiro grau de jurisdição), em face da decisão proferida nos autos de
Cumprimento de Sentença nº 0600574-57.2020.6.16.0021, que manteve os valores bloqueados da
conta-poupança do executado Marcelo Aparecido Machado, por ausência de comprovação de que
tais valores trata se da sua única reserva financeira e determinou a penhora e posterior conversão
em renda, conforme Petição de mov. 119931710. (Requer: O conhecimento e provimento do recurso
de agravo de instrumento, seja o presente recurso conhecido e no mérito provido, sendo
reconhecido a impenhorabilidade dos valores penhorados via sistema SISBAJUD, determinando
seu imediato desbloqueio; A agravante se responsabiliza a informar ao juízo "a quo" da
interposição do presente agravo dentro do prazo legal estabelecido, Para formação do presente
agravo de instrumento e em conformidade com o artigo 1.017 do Código de Processo Civil, o
presente agravo foi instruído com cópia da decisão agravada, bem como com cópia integral do
processo; Em conformidade com o artigo 1017, inciso II do Código de Processo Civil, declaro sob
minha responsabilidade pessoal e pela fé do meu grau, que as peças que instruem o presente
agravo são autênticas; Ref. Cumprimento de Sentença tendo como requerente que a Procuradoria
Geral da União da 4ª Região, cuja finalidade é executar o Agravante a efetuar o pagamento dos
valores determinados em sentença de R$ 53.133,47 (cinquenta e três mil, cento e trinta e três reais
e quarenta e sete centavos), e de R$ 933,20 (novecentos e trinta e três reais e vinte centavos),
proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitoral nº 0600574-57.2020.6.16.0021, referente às
Eleições Municipais de 2020, na qual o Agravante foi candidato ao cargo de vice- prefeito no
Município de Siqueira Campos/PR). AGTRE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCELO APARECIDO MACHADO (RECORRENTE)
KETLLEN MAYARA VICENTE FRONZA (ADVOGADO)
JOYGLER LUIZ PEREIRA MAKIYAMA (ADVOGADO)
UNIÃO FEDERAL (RECORRIDA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44136030
15/10/2024
16:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.941

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO ELEITORAL NO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA 0600081-41.2024.6.16.0021 – Siqueira Campos – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: MARCELO APARECIDO MACHADO
ADVOGADO: KETLLEN MAYARA VICENTE FRONZA - OAB/PR79403
ADVOGADO: JOYGLER LUIZ PEREIRA MAKIYAMA - OAB/PR77756
RECORRIDA: UNIÃO FEDERAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO JUDICIAL. PENHORA DE
VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE
VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ OU
FRAUDE. DESBLOQUEIO DOS VALORES. PROVIMENTO DO
RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo
Aparecido Machado contra decisão do Juízo da 21ª Zona Eleitoral de
Siqueira Campos que manteve a penhora de R$ 10.267,65, realizada
em sua conta poupança na Caixa Econômica Federal, decorrente de
condenação pela desaprovação de contas relativas às eleições de
2020.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Se valores depositados em conta poupança inferiores a 40 salários
mínimos estão protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no
art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

2.2 Se movimentação atípica na conta poupança caracteriza má-fé ou
fraude, justificando a penhora.
Num. 44136030 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:28:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516282585700000043086366
Número do documento: 24101516282585700000043086366
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:29:29

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O art. 833, inciso X, do CPC, prevê a impenhorabilidade de valores
até 40 salários mínimos em conta poupança, protegendo o patrimônio
mínimo do devedor.

3.2 A movimentação atípica em conta poupança não é suficiente para
descaracterizar a impenhorabilidade ou indicar má-fé ou fraude,
conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 2.520.605/SP).

3.3 A recorrida não comprovou fraude ou má-fé por parte do
agravante, sendo a simples movimentação atípica insuficiente para
afastar a impenhorabilidade legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do recurso, determinando o desbloqueio dos valores penhorados da
conta poupança de Marcelo Aparecido Machado junto à Caixa
Econômica Federal, decorrentes dos autos n. 0600574-
57.2020.6.16.0021.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art.
833, X; Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 3º-A.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.520.605/SP,
rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024; AgInt
no REsp n. 2.130.406/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de
19/6/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44136030 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:28:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516282585700000043086366
Número do documento: 24101516282585700000043086366
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:29:29

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Aparecido
Machado contra decisão proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira
Campos, que manteve a penhora de R$ 10.267,65, realizada em conta poupança junto à
Caixa Econômica Federal, de titularidade do agravante, em razão de condenação imposta
por decisão que desaprovou as suas contas relativas às eleições de 2020.

Nas razões de agravo de instrumento (ID 43929212), o agravante alegou que
a quantia estava depositada em conta poupança, que o valor é inferior a 40 salários
mínimos, estando protegido pela regra da impenhorabilidade, prevista no art. 833, inciso
X, do Código de Processo Civil.

Em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 43942838), a
agravada afirmou que não assiste razão ao agravante, pois mesmo se tratando de valores
inferiores a 40 salários mínimos, não o exime do ônus de demonstrar que tal importância
é para o seu sustento. Alegou que a movimentação bancária é atípica de conta
poupança, e que não houve qualquer comprovação de que os valores têm por finalidade
manutenção de uma reserva para o caso de necessidade imprevista. Ao final, requer o
desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil expressamente determina
que são impenhoráveis qualquer quantia depositada em caderneta de poupança até o
limite de 40 salários mínimos.

A impenhorabilidade do montante de até quarenta salários mínimos alcança,
além da caderneta de poupança, aquela mantida em fundo de investimento, em conta
corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado o direito de a exequente demonstrar
eventual abuso, má-fé ou fraude

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os
valores depositados em caderneta de poupança inferirores a 40 salários mínimos são
impenhorávies, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ QUARENTA SALÁRIOS
MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento do STJ, ratificado pela Corte Especial, o depósito em
Num. 44136030 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:28:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516282585700000043086366
Número do documento: 24101516282585700000043086366
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:29:29

caderneta de poupança de até quarenta salários mínimos é impenhorável.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.520.605/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS NA CONTA-CORRENTE.
MONTANTE INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que
são impenhoráveis todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou
fundos de investimentos.

2. A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade abrange todos os valores
depositados em conta-corrente, poupança ou outras aplicações financeiras.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.560.876/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES
ENCONTRADOS EM CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA
568/STJ. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Ação de execução de título extrajudicial.

2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou
mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras,
ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, que não se
caracteriza pela simples movimentação atípica. Precedentes.

3. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte
agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na
decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado,
o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles
mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.130.406/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Num. 44136030 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:28:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516282585700000043086366
Número do documento: 24101516282585700000043086366
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:29:29

O extrato bancário apresentado no Juízo de origem (ID 119646154)
demonstra que a conta em que se realizou o bloqueio é de natureza de poupança e os
valores são inferiores a 40 salários mínimos:

Num. 44136030 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:28:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516282585700000043086366
Número do documento: 24101516282585700000043086366
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:29:29

Num. 44136030 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:28:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516282585700000043086366
Número do documento: 24101516282585700000043086366
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:29:29

Em razão da ausência de indícios de fraude e de má-fé, há que se concluir
que tais valores devem ser desbloqueados, eis que impenhoráveis nos termos da
legislação e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
interposto, para determinar o desbloqueio do montante de R$ 10.543,59, penhorados nos
autos de origem.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600081-
41.2024.6.16.0021 - Siqueira Campos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: MARCELO APARECIDO MACHADO - Advogados do(a)
RECORRENTE: KETLLEN MAYARA VICENTE FRONZA - PR79403, JOYGLER LUIZ PEREIRA
MAKIYAMA - PR77756 - RECORRIDA: UNIÃO FEDERAL

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44136030 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:28:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516282585700000043086366
Número do documento: 24101516282585700000043086366
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:29:29